Tribunal: TJDFT
Processo: 0716372-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
D E C I S Ã O Segundo o princípio da indivisibilidade da Defensoria Pública previsto no artigo 134, §4o, da Constituição Federal, há interdependência entre as unidades da Defensoria Pública, em que cada uma é parte essencial do todo. Ou seja, os defensores públicos, independente de onde estejam lotados ou atuem, integram um único órgão com os mesmos objetivos e finalidades institucionais. A ideia é que a Defensoria Pública como um todo trabalhe em conjunto para garantir a defesa dos direitos dos cidadãos que dela necessitem, não importando a sua localização geográfica ou o âmbito de atuação. Nesse sentido, não importa se um defensor público redigiu o recurso de apelação no 1o grau e outro defensor público foi intimado para se manifestar sobre as contrarrazões recursais em 2o grau, ambos trabalham em conjunto para garantir a defesa dos direitos dos cidadãos que dela necessitem, independente da sua localização geográfica ou da instância recursal em que atuam. Por essa razão, INDEFIRO o pedido de ID 47568490 e concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o apelante CHARLES DOUGLAS PROTAZIO SOUSA se manifestar sobre a violação ao princípio da dialeticidade e a alegação de litigância de má-fé suscitados nas contrarrazões de ID 47098713. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora